Tribunal: TJMT
Processo: 0000737-78.2018.8.11.0005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0000737-78.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIDNEI BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 846.256.861-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - DIAMANTINO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Criminal Apelação n.° 0000737-78.2018.8.11.0005

Apelante: S
idnei Batista de Almeida

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO - ARMAZENAMENTO DE MADEIRA - AUSÊNCIA DE LICENÇA VÁLIDA DA AUTORIDADE COMPETENTE - ARTIGO 46, DA LEI 9.605/98 – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O armazenamento de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente configura o crime ambiental previsto no parágrafo único, do artigo 46, da Lei 9.605/98.

R E L A T Ó R I O

Recurso Criminal Apelação n.° 0000737-78.2018.8.11.0005

Apelante: S
idnei Batista de Almeida

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de
S
idnei Batista de Almeida
.

Ação:
Denúncia

Sentença
(Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino-MT.
(Id
.

110813970

):

condenou o apelante no crime
tipificado no artigo 46,
parágrafo único, da Lei 9.605/98 - Lei de Crimes Ambientais. Pena de
06 (seis) meses de detenção – substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito; pagamento de um salário mínimo, a ser revertido a projeto social e 10(dez) dias-multa.

Recurso Criminal Apelação
(Id.

110813974
):
o apelante pugna pela reforma da sentença para fins de sua
absolvição. Defende, em síntese, pela aplicação do princípio da insignificância e reconhecimento do erro de proibição, e assim requerendo sua absolvição.

Contrarrazões
(Id.

110813979
):

o apelado

postulou a manutenção da decisão
de origem
e o desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público: manifesta
pela condenação do denunciado como incurso no art. 46, parágrafo único da Lei nº 9.065/98

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Criminal Apelação n.° 0000737-78.2018.8.11.0005

Apelante: S
idnei Batista de Almeida

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de apelação interposta em face da sentença condenatória prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Comarca de Diamantino-MT que condenou o apelante à pena de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias multa em razão da prática do crime tipificado no artigo 46, da Lei n.º 9.605/98 Lei de Crimes Ambientais.

Consta na denúncia que, no dia 08 de março de 2018, por volta de 15h00, no Bairro Bento Porto, Diamantino/MT o apelante teria em depósito 24 (vinte e quatro) vigas de 6 (seis) metros de madeira do tipo Garapeira, sem licença válida para o armazenamento.

Evidencia-se do termo de declarações (ID.37430012 – pág.11) que o apelante relatou ter comprado 24 (vinte e quatro) vigas de 6 (seis) metros de madeira garapeira de vendedor desconhecido pagando por elas, o montante de R$ 900,00 (novecentos reais).

Em ato contínuo o auto de inspeção (ID. (ID.37430012 – página 14) atestou que foram apreendidas 02 (duas) dúzias de garapeira serradas em vigas de 06 metros.

Foram realizadas as propostas de composição civil e transação penal em ID.31430013, sendo devidamente aceitas em audiência preliminar, porém não foram cumpridas.

O delito apontado como cometido pelo apelante, trata-se

em tese, do descrito no artigo 46 da Lei 9605/1998,
in verbis
:

“Artigo 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente”.

O depósito de madeira sem licença válida outorgada pela autoridade competente, não deve ser considerado algo de menor importância, não aplicando ao caso
a incidência do princípio da insignificância, tendo em vista que este princípio é de aplicação excepcional nos casos de delitos contra o meio ambiente, bem jurídico merecedor de especial proteção. Ademais, o fato de o agente utilizar a madeira para uso próprio não induz, por si, à atipicidade material da conduta, uma vez que o bem jurídico tutelado é a preservação do equilíbrio ecológico.

Ademais, registra-se que para a configuração do erro de proibição é imprescindível que haja a comprovação de que, em razão das circunstâncias fáticas, seria impossível ao agente ter conhecimento ou vir a conhecer o caráter ilícito da conduta.

No presente caso também não se verifica a tese defensiva de erro de proibição, pois o apelante tinha conhecimento da ilicitude de sua conduta.

Por fim, para a consumação do delito em questão, basta que haja o armazenamento de madeira desacompanhado da licença válida concedida pela autoridade competente.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – CRIME AMBIENTAL - ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.605/1998 – DEPÓSITO DE MADEIRA – AUSÊNCIA DE LICENÇA VÁLIDA – DIVERGÊNCIA DA MADEIRA QUE SE ENCONTRAVA NO PÁTIO DA EMPRESA E AQUELA DECLARADA NO SISTEMA SISFLORA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ATRIBUIÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE À CONDUTA DOS RECORRENTES - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT 10003459520208110088 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 12/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/12/2022)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023